Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007936-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 12.997.033/0001-37 (AGRAVANTE), ADEMIR LOZANO - CPF: 408.504.479-68 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA - CPF: 153.365.688-64 (AGRAVADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CLEOMAR MACHADO DE LIMA - CPF: 616.078.351-34 (AGRAVADO), DIRCEU MAURILIO DE FRANCA - CPF: 594.749.631-34 (AGRAVADO), EDER CAMPELO - CPF: 629.856.206-00 (AGRAVADO), IRIS NOVAIS CONCEICAO - CPF: 237.669.995-91 (AGRAVADO), JACKLINE LIMA DA SILVA - CPF: 010.844.421-08 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 415.408.401-15 (AGRAVADO), JOSE HILTON DE LIMA - CPF: 543.713.681-15 (AGRAVADO), JOSE MAURO DAS NEVES - CPF: 406.056.121-53 (AGRAVADO), LINDOMAR SANTOS SILVA - CPF: 855.826.206-30 (AGRAVADO), MARIA INOCENCIA DA SILVA SOUZA - CPF: 275.028.481-34 (AGRAVADO), MARIETA MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 460.689.371-00 (AGRAVADO), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 738.542.631-04 (AGRAVADO), MILTON DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 314.477.591-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução. Decisão Saneadora que Rejeita as Preliminares Suscitadas pelo Embargante e Indefere a Produção de Prova. Cerceamento de Defesa. Não Evidenciado. Título Exigível, Líquido e Certo. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, nulidade do título executivo, ilegitimidade ativa e passiva, e falta de litisconsórcio necessário. A decisão agravada também indeferiu pedidos de produção de provas testemunhal e pericial, ao fundamento de que a matéria é de direito e suficientemente comprovada por documentos. Nas razões do Recurso, o Agravante reitera todas as teses e suscita cerceamento de defesa.

II. Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: a) verificar se o título executivo é exigível, líquido e certo e se atente as formalidades legais; ii) analisar a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida.

III. Razões De Decidir

3.
O título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos legais previstos no art. 784 do CPC, porquanto representa obrigação líquida, certa e exigível, com delimitação clara das partes, objeto e valor, sendo apto à instauração da Execução.

4.
O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia. O Juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

IV. Dispositivo E Tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O indeferimento de provas não gera cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AREsp n. 2.794.577/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007936-08.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
L. M. dos Santos Ligraf Gráfica e Painéis Ltda – EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1036872-85.2023.8.11.0041
opostos na Execução de Título Extrajudicial n. 1006423-47.2023.8.11.0041 ajuizada por
Ademir Lozano e outros.

O Juiz singular acolheu em parte as preliminares suscitadas pela Agravante e indeferiu a produção de provas, por entender que a matéria é exclusivamente de direito.

A Agravante aponta vícios no título executivo, como a falta de requisitos formais e materiais, que comprometem a higidez do crédito discutido e o torna inexigível.

Sustenta que o indeferimento da produção probatória configura cerceamento de defesa.

Requer o provimento do Agravo, com o reconhecimento da nulidade do título executivo e extinção da Execução. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da produção de prova testemunhal e pericial.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 280239382).

Contraminuta juntada no Id. 280499391.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025